Tribunal: CARF
Processo: 10880.919581/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919581/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.034 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2022
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto na súmula CARF 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919581/2014-54
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919581/2014-54

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-62.317, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo do pedido de restituição PER/DCOMP no
10045.88172.020309.1.2.02-9901 (fls. 200 a 211) referente a saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2007, ano-calendário de 2006 no valor de R$ 857.328,93, e
Dcomps
vinculadas
nos.
03489.83293.280312.1.3.02-0410,
26453.28695.260412.1.3.02-1263,
36307.90461.280711.1.3.02-9813
e
32930.18533.200711.1.3.02-8433.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 212, o direito creditório não foi
reconhecido e as Dcomps não foram homologadas sob o fundamento de que a
parcela de composição do saldo negativo de IRPJ referente a estimativas mensais
de IRPJ compensadas, foram confirmadas apenas em parte, não havendo saldo
negativo disponível:

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:

Cientificada deste despacho decisório em 18/06/2014 (Comprovante à fl. 214), a
interessada apresentou em 16/07/2014 a manifestação de inconformidade de fls.
03 a 16, acompanhada dos documentos de fls. 17 a 199, onde alega, em síntese:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919581/2014-54

[...]
Com a devida vênia, o despacho decisório ora hostilizado deve ser reformado,
posto que inexiste decisão definitiva nos processos administrativos n°s
12585.000368/2010-11,
12585.000367/2010-69,
12585.000370/2010-82,
10665.903503/2010-59,
12585.000374/2010-61,
12585.000373/2010-16,
12585.000372/2010-71
e
12585.000371/2010-27,
que
controlam
as
compensações das estimativas desconsideradas no caso em tela.
[...]
E, na remota hipótese de decisão definitiva não homologando as compensações,
os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996)
serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei n°
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT n° 88/2014, e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma
vez que a referida glosa implicaria a dupla cobrança das estimativas.
[...]
Conforme disposto no §6°, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de
compensações não homologadas, verbis:
"Lei n° 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados."
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos de
Estimativa de IRPJ e CSLL quitados por meio de PERDCOMP não homologados
devem ser cobrados de forma isolada, e, por conseqüência, não podem reduzir o
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Nesse sentido é a Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006,
"16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não
paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ."
Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale citar o
PARECER PGFN/CAT 88/2014, que reconhece que as estimativas que
compuseram o Saldo Negativo são objeto de cobrança caso tenham sido objeto de
Dcomps não homologadas. Vejamos:
"Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal
dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12,1996. Não pagamento das
antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação
(DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo
após ajuste anual. Possibilidade de cobrança."
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919581/2014-54

Portanto, n. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução do
Saldo Negativo a ser restituído encontra-se em absoluta dissonância com a
orientação da RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp
não homologadas serão exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem
reduzir o Saldo Negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere das
ementas abaixo colacionadas:
[...]
Os posicionamentos da DRJ acima mencionados encontram respaldo na
jurisprudência do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, verbis:
[...]
Percebe-se que, mesmo que sobrevenham eventuais decisões definitivas que não
homologuem as estimativas compensadas, a Receita Federal e a PGFN possuem
entendimento regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por
procedimento próprio que não influencia no cômputo do Saldo Negativo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através de
Dcomps não homologadas, conforme pretende o despacho ora guerreado,
configurará uma dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o
contribuinte será impedido de receber o Saldo Negativo de IRPJ e ao mesmo
tempo será alvo de execução das estimativas não compensadas, com albergue na
Solução Interna COSIT n° 18 e jurisprudência desta delegacia.
[...]
Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado (mesmo
ante possíveis decisões definitivas que não homologuem as estimativas
compensadas) implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito
tributário, razão pela qual o despacho guerreado deve ser reformado, para
reconhecer a parcela glosada referente às estimativas compensadas de maio,
junho e julho de 2006, no valor total de R$ 4.214.937,66.
[...]
Segundo dispõe o art. 74, §11°, da Lei n° 9.430/96, a apresentação de
manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151, inciso III do CTN, bem como segue o rito processual do
Decreto 70.235/72, vejamos:
"Lei 9.430/96
Art. 74. (...)
§11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso lil do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação."
A norma supracitada expressa em sua literalidade que a apresentação da
manifestação de inconformidade deve seguir o rito processual do Decreto
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919581/2014-54

70.235/72, o qual, em seu artigo 33, determina que as decisões administrativas
desafiadas por recursos administrativos têm seus efeitos suspensos.
Ora, o fato da manifestação de inconformidade suspender os efeitos da decisão
contra a qual se insurge acaba por fulminar a glosa ora em debate. Isso porque,
ante a ausência de produção de efeitos das referidas decisões, não há qualquer
dúvida que o crédito de estimativa remanesce em sua condição jurídica anterior,
qual seja, a de estimativa devidamente compensada e extinta sob condição
resolutória, nos termos do §2°, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, a qual apenas
perderá tal condição quando alcançada por uma decisão definitiva capaz de
surtir efeitos e resolver as compensações realizadas.
[...]
Ou seja, com a apresentação de manifestações de inconformidade nos autos dos
Processos de Crédito n° 12585.000368/2010-11, 12585.000367/2010-69,
12585.000370/2010-82,
10665.903503/2010-59,
12585.000374/2010-61,
12585.000373/2010-16,12585.000372/2010-71 e 12585.000371/2010-27 (doe.
03), suspende-se o efeito normativo dos despachos decisórios que não
homologaram as estimativas de maio, junho e julho de 2006, e como referidas
decisões não podem surtir efeitos jurídicos, a situação remanesce como no
momento anterior ao proferimento da decisão, continuando tais estimativas a
gozar do status jurídico de estimativas devidamente extintas, quitadas.
Ademais, apenas para reforçar o argumento acima, a própria autoridade
administrativa em atenção justamente ao art. 33 do Decreto 70.235/72 suspendeu
a exigibilidade dos débitos de estimativa, objetos de discussão nos processos de
débito
n°s:
10665.721.872/2012-97,10665.721.870/2012-06,
10665.721.874/2012-86,10665.903.568/2010-02,
10665.721.883/2012-77,
10665.721.882/2012-22,
10665.721.881/2012-88
e
10665.721.880/2012-33,
conforme se depreende das telas abaixo:
[...]
Porém, tendo em vista que não existem decisões administrativas definitivas não
homologando as compensações das mencionadas estimativas, não há que se falar
em ausência de certeza e liquidez desta parcela do Saldo Negativo, motivo pelo
qual não pode remanescer a glosa perpetrada na ordem de RS 4.214.937,66, tal
como pretende o despacho decisório ora recorrido. Portanto, é de rigor a
reforma do despacho decisório hostilizado.
[...]
Nesse ponto, é importante repisar que os todos os PER/DCOMPs que controlam
as estimativas desconsideradas pela autoridade fiscal ainda não foram objeto de
decisões administrativas definitivas, uma vez que aguarda julgamento da DRJ
acerca das manifestações de inconformidade apresentadas nos PAs
12585.000368/2010-11,
12585.000367/2010-69,
12585.000370/2010-82,
10665.903503/2010-59,
12585.000374/2010-61,12585.000373/2010-
16,12585.000372/2010-71 e 12585.000371/2010-27, conforme atestam as telas
do comprot ora anexadas (doc. 04).
Logo, caso sobrevenham decisões administrativas definitivas no sentido da
homologação das estimativas compensadas de maio, junho e julho de 2006, tais
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919581/2014-54

decisões implicarão necessariamente no reconhecimento integral do crédito de
Saldo Negativo pleiteado nos presentes autos, mostrando-se cristalina a relação
de prejudicialidade mantida entre este processo e os processos mencionados no
parágrafo anterior.
Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes
autos
e
os
Processos
Administrativos
12585.000368/2010-11,
12585.000367/2010-69,
12585.000370/2010-82,
10665.903503/2010-59,
12585.000374/2010-61,
12585.000373/2010-16,
12585.000372/2010-71
e
12585.000371/2010-27, impõe-se, ao menos, o sobrestamento deste feito até o
julgamento definitivo daqueles processos, ou o julgamento em conjunto dos
processos, com espeque no artigo 265 do Código de Processo Civil.
[...]
Ante todo o exposto, é a presente para requerer que se digne V.Sas. a conhecer e
julgar procedente a presente Manifestação de Inconformidade, para reformar o
Despacho Decisório atacado (Rastreamento n.° 085179174), de modo a
reconhecer a parcela de crédito referente às estimativas de maio, junho e julho de
2006, que foram objeto de compensações, devendo ser deferida integralmente a
restituição pleiteada, homologando-se as compensações declaradas.
Eventualmente, ante a prejudicialidade existente entre a decisão dos presentes
autos e as decisões definitivas a ser proferidas nos processos n°
12585.000368/2010-11,
12585.000367/2010-69,
12585.000370/2010-82,
10665.903503/2010-59,
12585.000374/2010-61,
12585.000373/2010-16,
12585.000372/2010-71 e 12585.000371/2010-27, requer seja determinado o
sobrestamento do presente até o julgamento definitivo dos processos mencionados
ou, ao menos, o julgamento conjunto dos feitos.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período
de apuração, constituindo dedução, somente quando comprovada a sua
extinção mediante pagamento ou compensação homologada.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se houver coincidência
entre os tributos, períodos de apurações e valores, o que não ocorre no
presente caso.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919581/2014-54

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até
sua decisão final (Princípio da Oficialidade).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
Em sessão de 18/09/2018, este colegiado, no entendimento da época, decidiu por
sobrestar o presente processo aguardando as decisões dos outros processos.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente versa, exclusivamente, sobre estimativas compensadas, declaradas em
Dcomp, e que integram o saldo negativo de IRPJ.
Sem delongas, tal matéria está regulada atualmente pela Súmula CARF no 177,
aprovada pela 1a Turma da CSRF, e com vigência a partir de 16/08/2021, com o seguinte teor:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.034 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919581/2014-54

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Conclusão:
Assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 322
DF CARF MF
Original